Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-63.2019.8.11.0023
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-63.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Seguro, Bancários, Serviços Hospitalares, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DE PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA ABUSIVA. PROTEÇÃO AO IDOSO. CDC E PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra sentença que declarou nula a cláusula de reajuste do prêmio do seguro pela mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade da autora e determinou o retorno do valor da contraprestação mensal a R$ 4.155,19, com atualização apenas monetária proporcional ao capital segurado.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar a validade da cláusula de reajuste do prêmio do seguro em razão da mudança de faixa etária, considerando a proteção ao consumidor idoso e a transparência na relação contratual.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cláusulas que estabelecem reajuste do seguro exclusivamente com base na idade do segurado podem ser consideradas abusivas, caso imponham onerosidade excessiva ao consumidor sem justificativa atuarial clara.

4. No caso, a seguradora não demonstrou de forma objetiva a necessidade do reajuste para manter o equilíbrio atuarial do contrato, nem comprovou a adoção de critérios transparentes na aplicação da majoração dos valores.

5. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao segurado a proteção contra práticas abusivas, garantindo a boa-fé e o equilíbrio contratual, especialmente no caso de idosos, que possuem proteção reforçada nos termos do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ.

6. A cláusula que impõe reajuste automático ao completar 60 anos, sem justificativa atuarial concreta e sem transparência, deve ser considerada nula por onerosidade excessiva e ausência de informação clara ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A cláusula que impõe reajuste do prêmio de seguro exclusivamente por mudança de faixa etária, sem comprovação de equilíbrio atuarial e transparência na relação contratual, é abusiva e nula, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Seguro c/c Repetição do Indébito n. 1000731-63.2019.8.11.0023 movida por LEDA FATIMA FRIZON, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por LEDA FÁTIMA FRIZON em face do BRADESCO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos art. 487, inciso I do CPC, declarou nula a cláusula de reajuste do valor do prêmio pela mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade da requerente e determinar que o valor da contraprestação mensal retorne para R$ 4.155,19, permanecendo apenas aquele referente à atualização da moeda, que deve ser proporcional ao aumento do capital segurado, bem como para condenar o acusado ao reembolso dos valores pagos à maior pela autora, desde os últimos doze meses antes do ajuizamento da ação (18/07/2019), corrigidos pelo IGP-M a contar do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao ano desde a data da citação; deferiu o pedido liminar para que o requerido restabeleça o valor de R$ 4.155,19, com acréscimos referentes apenas à atualização da moeda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento injustificado. Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Sustenta o apelante que: há clara negativa de vigência ao direito do devido processual legal (art. 5º, LIV, da CF), da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV, da CF) e do direito fundamental à prova (art. 369 do CPC) no momento em que não permitiu que a Apelante se valesse de todos os meios de prova admitidos; eis que é necessário se ater às especificidades da demanda, mormente ao fato de que não se tratam de meros cálculos aritméticos, mas sim de cálculos ATUARIAIS , que demandam análise do regulamento do plano, de seu regime de estruturação, aferição da variação do risco, o aumento da idade, os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, para definição do valor da contribuição e do benefício a ser pago, sempre com a finalidade de avaliar a manutenção do EQUILÍBRIO DO PLANO DE PECÚLIO SUBSCRITO, o que, com a devida vênia, somente um perito especializado em atuária poderia realizar.

Argumenta que: torna-se imperiosa a realização da perícia técnica de natureza atuarial no caso em tela, uma vez que é imprescindível a utilização de parâmetros de cálculo complexos, pois necessário se verificar a influência dos novos montantes no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade securitária; sendo o cerceamento de defesa flagrante no momento em que, mesmo com a Apelante afirmando e demonstrando que seguiu o contrato quando realizou os cálculos para apuração das contribuições, a sentença julgou procedente o pleito autoral sem que fosse realizada a prove técnica necessária.

Segue dizendo: diferente do que fora fundamentado na sentença, cumpre esclarecer que, o contrato entabulado entre as partes, jamais descumpriu qualquer preceito do Código de Defesa do Consumidor ou do Código Civil; não merece prosperar a r. sentença, haja vista que a parte autora aderiu livremente ao contrato de seguro que lhe foi ofertado, tendo prévia ciência de todos os termos e condições, não podendo alegar surpresa acerca da atualização do valor a ser pago.

Em verdade, a autora assinou proposta de seguro, tendo concordado com o contrato, que explanava nitidamente os ajustes dos prêmios, de acordo com a idade.

A autora própria recorrida apresentou nos autos as condições gerais e proposta de contratação assinada, onde declara que teve prévio conhecimento das condições contratuais e da cláusula de reajuste do prêmio; impugna-se a aplicação dos arts. 6 e 51 do CDC, destacando que não há abusividade na cláusula de reajuste do valor do prêmio pela mudança de faixa etária, diante da expressa previsão contratual previamente informada à recorrida, e diante da jurisprudência do STJ que reconhece a aplicação dos ajustes realizados.

Acrescenta que o custo de todo seguro se baseia na probabilidade de o risco coberto ocorrer no período de vigência e no valor contratado de indenização (capital segurado), mais despesas comerciais, administrativas, impostos e lucro da seguradora; desta forma, a atualização monetária e o reajuste do seguro acima estão ocorrendo de acordo com as condições gerais.

Por fim, afirma que: a cláusula de reajuste por faixa etária, que estipula o aumento do valor da contribuição em virtude do avanço da idade, ainda que em relação a contratantes idosos, é necessária, pois serve para compensar o aumento considerável do risco, e manter o equilíbrio financeiro do contrato.

Prequestiona os arts. 5º, caput, e 170, caput, da CF, artigos 421, 422, 757, 760, 765, 781, 881 a 884 todos do Código Civil e e no artigo 373, I, e 485, VI, do CPC, visto que serão completamente violados.

Requer: a) que seja suspensa a tutela concedida à parte autora, reconhecido o cerceamento do direito de defesa da parte recorrente, declarando nula a sentença proferida e retornando os autos para proceder com a prova pericial requerida; b) que seja atribuído o efeito suspensivo ao presente recurso ante a probabilidade de dano e risco ao resultado útil do processo; c) seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pleito autoral, reconhecendo a inexistência de de nulidade da cláusula de reajuste do valor do prêmio pela mudança de faixa etária; d) Sendo superadas todas as questões, sejam enfrentados os artigos mencionados no tópico anterior, ainda que para fins de prequestionamento.

As contrarrazões foram apresentadas ao (id. 207952227), alegando que: o contrato ajustado entre as partes não possui caráter especificamente e exclusivamente patrimonial, havendo a necessidade de proteção da dignidade da pessoa idosa no âmbito da assistência privada à saúde, devendo ser aplicada a regra prevista no artigo 15 da Lei nº 9.656/1998 por analogia é o que se requer, mantendo-se, por conseguinte, intacta a sentença proferida pelo Juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERICIA ATUARIAL.

A preliminar confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da Ação Revisional de Contrato de Seguro c/c Repetição do Indébito n. 1000731-63.2019.8.11.0023 movida por LEDA FATIMA FRIZON, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta por LEDA FÁTIMA FRIZON em face do BRADESCO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., nos termos art. 487, inciso I do CPC, para declarar nula a cláusula de reajuste do valor do prêmio pela mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade da requerente e determinar que o valor da contraprestação mensal retorne para R$ 4.155,19, permanecendo apenas aquele referente à atualização da moeda, que deve ser proporcional ao aumento do capital segurado, bem como para condenar o acusado ao reembolso dos valores pagos à maior pela autora, desde os últimos doze meses antes do ajuizamento da ação (18/07/2019), corrigidos pelo IGP-M a contar do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao ano desde a data da citação. Outrossim, deferiu o pedido liminar para que o requerido restabeleça o valor de R$ 4.155,19, com acréscimos referentes apenas à atualização da moeda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento injustificado. Por fim, diante da sucumbência mínima da parte autora, condenou o requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Primeiramente, é necessário destacar que o cerceamento de defesa alegado pela Apelante não se configura. Embora tenha sido pleiteada perícia atuarial, o exame dos autos demonstra que o contrato firmado entre as partes estava suficientemente claro quanto à existência da cláusula de reajuste do prêmio pela mudança de faixa etária. A Apelante apresentou documentos contratuais que evidenciam a transparência das condições acordadas entre as partes. Não há, portanto, que se falar em cerceamento de defesa, visto que a questão de fato já se encontrava suficientemente esclarecida no processo.

Pois bem.

Quanto ao mérito, tem-se que a cláusula de reajuste por faixa etária, que impõe o aumento da contribuição do seguro à medida que o segurado envelhece, deve ser analisada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à sua validade e à proteção dos direitos do consumidor, especialmente dos mais vulneráveis, como os idosos.

A jurisprudência tem reforçado que, embora o contrato de seguro preveja a possibilidade de reajuste por faixa etária, essa prática deve ser analisada com base no equilíbrio entre as partes e na observância das normas de proteção ao consumidor, principalmente no que se refere ao abuso de poder econômico e à imposição de cláusulas que coloquem a parte mais vulnerável em desvantagem.

No presente caso, a cláusula de reajuste do prêmio do seguro com base no aumento da faixa etária da Apelada, que impõe um aumento progressivo do valor, pode ser considerada abusiva, pois não há clareza suficiente sobre a relação entre o reajuste e a efetiva variação do risco do seguro. O reajuste não pode ser simplesmente atrelado à idade sem que haja uma explicação detalhada e transparente sobre como a seguradora calcula o aumento, o que não ocorreu no presente caso.

Ressalta-se também mais uma vez que quando a Apelada completou 60 anos (14/10/2017) de idade já possuía 12 anos de vigência do contrato em tela, o qual foi pactuado em 16/02/2005.

A propósito:

“(...)É abusiva quando o segurado completar 60 (sessenta) anos de idade e ter mais de 10 (dez) anos de vínculo contratual, contados da vigência da Lei nº 9.656/1998, se a pactuação lhe for anterior. Aplicação, por analogia, do art. 15, parágrafo único, da Lei de Planos de Saúde. 3. Incide o mesmo entendimento nos planos de pecúlio por morte, pois assemelham-se aos seguros de vida. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp 1.428.005/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 19/4/2016 - sem destaques no original) (g.n.)

É fundamental que as seguradoras garantam que as cláusulas contratuais estejam em conformidade com as normas do Código de Defesa do Consumidor e que não imponham onerosidade excessiva ou desproporcional aos contratantes, especialmente em contratos de adesão. O risco do aumento de faixa etária não pode ser repassado de maneira arbitrária ao consumidor, sob pena de se violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

No caso dos contratos de adesão, é imprescindível que as cláusulas de reajuste sejam claras, razoáveis e compatíveis com os princípios do Código de Defesa do Consumidor. A falta de clareza na explicação da cláusula de reajuste por faixa etária e a possível onerosidade excessiva para a Apelada tornam a cláusula ilegal e, portanto, passível de nulidade.

Ante o exposto, REJEITO a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a questão de fato foi suficientemente esclarecida nos autos, e não há necessidade de perícia atuarial para a resolução da controvérsia; no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e mantenho a sentença, que declarou a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária, por ser considerada abusiva e ilegal, em desacordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025